Tribunal: TJDFT
Processo: 0716197-66.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CRUZEIRO MARÍTIMO. CANCELAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA (COVID-19). REEMBOLSO DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso interposto pela MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA., pugnando a recorrente pela reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés, solidariamente, a restituírem à autora o valor R$5.748,00, por força do cancelamento do cruzeiro marítimo adquirido, previsto para o período de 02/12 a 05/12/2020, cancelado em decorrência da pandemia por Covid-19; e a pagarem os danos morais de R$5.000,00.
3. Em suas razões recursais, sustenta a inexistência dos danos materiais e morais, assim como alega que foi restituído à autora o valor deR$529,65 (quinhentos e vinte e nove reais e sessenta e cinco centavos).
4. Contrarrazões apresentadas (ID 49969628). A recorrida pugna pela confirmação da sentença pelos próprios fundamentos.
5. A pandemia ocasionada pelo coronavírus (COVID-19) afetou de forma efetiva o contrato firmado entre as partes, inviabilizando o efetivo cumprimento do pactuado.
6. A Lei n.o 14.046, de 24 de agosto de 2020, editada para regulamentar os contratos do setor de turismo no período da pandemia, prevê no artigo 2o que o prestador de serviço não é obrigado a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegure: I- a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; ou II - a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas.
7. No caso, após o cancelamento anunciado, a autora solicitou o reembolso do valor pago (ID 49969572 - Pág. 1), ocasião em que foi informada pela empresa intermediadora (CVC) que a restituição ocorreria até o dia 31/12/2022, mas não ocorreu.
8. Nesse contexto, configurado o descumprimento da obrigação, a autora/recorrida tem direito ao reembolso integral do valor pago, importando destacar que não foi comprovada a restituição parcial de R$529,65. Assim, o reembolso de R$5.748,00 (cinco mil setecentos e quarenta e oito reais) é medida que se impõe, para o retorno das partes ao estado anterior.
9. Por outro lado, nos termos do artigo 5o, da Lei no14.046/20, os cancelamentos ou adiamentos em período da pandemia da COVID-19 caracterizam caso fortuito ou de força maior, situação que afasta o direito da autora/recorrida à indenização pelos danos morais. Com efeito, o cancelamento contratual foi decorrente de fortuito externo, imprevisível e inevitável, a ensejar a aplicação do artigo 393, caput, do Código Civil, que exclui o nexo de causalidade entre o inadimplemento contratual e o dano.
10. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para julgar improcedente o pedido de indenização pelos danos morais, mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
11. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido.